Tribunal: TJMT
Processo: 1029930-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029930-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA BUENO DA SILVA - CPF: 044.234.501-19 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029930-26.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
SERASA S.A.

Recorrida(s):
ADRIANA BUENO DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/02/2025.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVIO E RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SERASA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a, solidariamente com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da notificação prévia realizada por
e-mail
para fins de inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e (ii) a caracterização do dano moral diante da comunicação eletrônica da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e o recebimento da comunicação pelo servidor de destino.

No caso concreto, a SERASA S.A. apresentou documentos que comprovam o envio e o recebimento da notificação eletrônica, sem que houvesse impugnação específica pela parte autora.

A ausência de irregularidade na notificação eletrônica afasta a ilicitude da conduta da parte reclamada, não havendo fundamento para a condenação por danos morais.

Diante da inexistência de ato ilícito, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino.

2. A regularidade da notificação eletrônica afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.111.655/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024; STJ, REsp 2.063.145-RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 247485667, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
SERASA S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 346,34 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
, determinando que as reclamadas excluam o nome da parte reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como suspendam a prestação do serviço dele decorrente para baixa definitiva do registro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência.

Em argumento recursal, a recorrente
SERASA S.A.
alega:

1) A validade da comunicação prévia enviada por meio eletrônico;

2) A efetividade e segurança dos meios eletrônicos de comunicação;

3) A validade dos documentos apresentados pela SERASA;

4) A interpretação constitucionalmente adequada do art. 43, § 2º, do CDC - Liberdade econômica, iniciativa e proteção ao meio ambiente, à ordem econômica e ao consumidor;

5) O envio da notificação ao
e-mail
fornecido pela própria recorrida – Comprovação da titularidade do endereço eletrônico;

6) A inexistência de danos morais - Súmula 385 do STJ;

7) A redução do
quantum
indenizatório;

8) O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora afirma que não foi previamente notificada acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito, no valor de
R$ 346,34 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Além disso, sustenta a vedação de notificação via
e-mail
ou SMS.

A reclamada
Serasa S.A.
,

em sede de contestação (id. 247485651), juntou aos autos

a
carta de notificação da negativação, enviada no
e-mail

drikabueno2014@gmail.com
, bem como o respectivo comprovante de recebimento, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da comunicação remetida por
e-mail
para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/3/2024, restou definido que "
É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
".

1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não, comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino. Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.111.655/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (grifei)

No presente caso, os documentos juntados aos autos comprovam o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

Dessa forma, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso,
por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025